Tribunal: TJDFT
Processo: 0739209-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739209-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ciplan Cimento Planalto S/A Agravado: Santiago Marques Batista D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Ciplan Cimento Planalto S/A (Id. 76231026) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720146-22.2018.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 186 e 1019 inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator